Tribunal: TJPA
Processo: 0808841-39.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808841-39.2018.8.14.0006

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: ADERSON NEGRAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0808841-39.2018.8.14.0006

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16.837-A

AGRAVADO: ADERSON NEGRAO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SANAR A FALHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação válida é pressuposto de validade processual de existência do processo e sua ausência implica na extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos prelecionados pela sentença e pela decisão monocrática.

Neste sentido, verifico acertada fundamentação da decisão monocrática recorrida em manter a extinção do feito sem análise do mérito em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a desídia da autora em promover o encargo que lhe incumbe, bem como interesse processual, visto que não promoveu os atos para que fosse realizada a citação.

Ressalto, ainda, que que a extinção do feito com base no art. 485, IV, CPC não necessita de intimação pessoal das partes nos termos do § 1º do artigo.

Deste modo, irrefutáveis me afiguram os termos da sentença proferida pelo juízo prévio, não havendo o que se falar em violação aos princípios da primazia da resolução do mérito, da economia processual, ou de excesso de rigor pelo juízo de 1º grau.

Recurso
CONHECIDO e IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
ADERSON NEGRAO DOS SANTOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
contra Decisão Monocrática (id. 18757251) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como gravado
ADERSON NEGRAO DOS SANTOS.

Em breve síntese da inicial (ID. 18725223), informou o autor que firmou com o requerido Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito Bancária, eventualmente, o requerido deixou de solver a prestação devida, razão por que ingressou com a presente ação.

No ID 18725376 o magistrado determinou que a parte autora fornecesse o endereço atualizado da requerida e recolhesse as custas faltantes para a expedição de carta de Citação. Ocorre que conforme certidão de ID 18725385 – Pág 1, fora informado que o autor mesmo devidamente intimado não promoveu todas as diligências solicitadas, não atualizando o endereço do requerido.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (ID. 18725387), que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Inconformado, o exequente pelo
EMBRACON ADMINIUSTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 18725388).

Alegou a necessidade de aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito e da economia processual. Sustentou que a justificativa de extinção estaria incorreta uma vez que a ausência de resposta não enseja a extinção do feito, posto que promoveu diligência e recolheu as custas determinada pelo magistrado, afim de que fosse promovida nova expedição de mandado.

Por fim, pugnou pelo provimento do presente recurso apelatório para seja desconstituída a sentença vergastada, determinando o regular prosseguimento do feito.

Em decisão monocrática de id. 18757251, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CORRETA. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA- INÉRCIA PARA APRESENTAR ENDEREÇO DO REQUERIDO CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUNTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Contra esta decisão se insurge o recorrente por meio de Agravo Interno (ID. 19244773).

Sustenta a ocorrência de erro de fato pois o Agravante realizou diversas diligências e empenhou todos os esforços, estando em diligências para a localização do Agravado, aduzindo que a decisão pautou-se em falsa premissa fática sem considerar que a parte procedeu com o recolhimento de custas para viabilizar o andamento do feito.

Diante disso, aduz que foi indevida a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais, ressaltando a necessidade de aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito. Sustenta, ainda, a ausência de intimação pessoal da recorrente.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade de extinção do feito sem exame de mérito, com base no art. 485, IV, CPC, e a necessidade de intimação pessoal do autor.

Conforme se depreende dos autos, o veículo foi apreendido, sendo determinada a expedição de citação do requerido, ora apelado, id. 18725330 - Pág. 1. Contudo, verifico que foram promovidas diversas tentativas de intimação da parte requerida, até a solicitação do magistrado através da decisão de id. 18725376 - Pág. 1, a qual determinou o fornecimento do endereço atualizado do requerido para que fosse realizada a citação válida para a continuidade da demanda, solicitando, ainda, a juntada dos comprovantes de pagamento das custas, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Todavia, o autor/apelante peticionou (id. 18725379 - Pág. 1) informando apenas que foram juntados os comprovantes das custas referentes as diligências determinadas pelo magistrado, deixando de fornecer o endereço atualizado do requerido e conforme certidão de id. 18725385 – Pág 1.

Neste sentido, destaca-se que a citação válida é pressuposto de validade processual de existência do processo e sua ausência implica na extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos prelecionados pela sentença e pela decisão monocrática.

Colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO.
AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. 3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.
4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (Grifei)

Ainda, colaciono o entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CORRETA. DEVEDOR E BEM NÃO LOCALIZADOS. INÉRCIA PARA APRESENTAR MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Não sendo localizado o bem objeto da lide, bem como o próprio devedor, tem-se clara a ausência de utilidade do processo, principalmente se considerarmos que não há sequer pedido de conversão do pleito em ação executiva (artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69 com redação dada pela Lei nº 13.043/2014). Outrossim, a citação válida é pressuposto de validade processual de existência do processo e sua ausência implica na extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos prelecionados pela sentença ora apelada. II- Recurso Conhecido e Desprovido.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810757-45.2017.8.14.0006 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/06/2023 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSENTE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DESNECESSÁRIA.
APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A citação ou intimação válida do executado é um requisito de validade processual intrínseco, pelo que se constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo prescindível a intimação pessoal do autor para suprir a falta.
2.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 3. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0229265-13.2016.8.14.0301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO FEITO. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SANAR A FALHA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0011141-80.2013.8.14.0006, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/05/2023, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

Neste sentido, verifico acertada fundamentação da decisão monocrática recorrida em manter a extinção do feito sem análise do mérito em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a desídia da autora em promover o encargo que lhe incumbe, bem como interesse processual, visto que não promoveu os atos para que fosse realizada a citação.

Ressalto, ainda, que que a extinção do feito com base no art. 485, IV, CPC não necessita de intimação pessoal das partes nos termos do § 1º do artigo, cito o dispositivo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Diante disso, resta cristalino que a necessidade de intimação pessoal só é precisa nas hipóteses dos incisos II e II, o que não é o caso dos autos.

Deste modo, irrefutáveis me afiguram os termos da sentença proferida pelo juízo prévio, não havendo o que se falar em violação aos princípios da primazia da resolução do mérito, da economia processual, ou de excesso de rigor pelo juízo de 1º grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 11 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2024